Tribunal: TJSP
Processo: 0099474-37.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. Abandono de produtos e/ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Absolvição por atipicidade. Pessoa jurídica de pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor. Responsabilidade pessoal por culpa subjetiva. Precedente. APELO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. Abandono de produtos e/ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Absolvição por atipicidade. Pessoa jurídica de pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor. Responsabilidade pessoal por culpa subjetiva. Precedente. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0099474-37.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
SAMPAIO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050 -Voto no 14547
2
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050
Apelante: Nelson Sampaio Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14547
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
AMBIENTAL.
Abandono de produtos e/ou substâncias tóxicas,
perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio
ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas
em leis ou nos seus regulamentos. Absolvição por
atipicidade. Pessoa jurídica de pequeno porte, onde as
decisões são unificadas no gestor. Responsabilidade
pessoal por culpa subjetiva. Precedente. APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 841/851, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca do Foro
Central Criminal da Comarca da Barra Funda/SP, julgou parcialmente
procedente a ação penal para: a) condenar NELSON SAMPAIO
JUNIOR como incurso nas penas do artigo 15 da Lei 10.826/03, à pena
de 1 (um) ano de reclusão em regime inicialmente aberto, e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, em seu mínimo legal. A pena corporal foi
substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação
pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo; b) absolver o acusado
RUBENS KEMEN, da imputação do crime, com fundamento do artigo
386, inciso IV do Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu apelou. Nas razões apresentadas
pela Defensoria Pública, pugna pela absolvição, nos termos do artigo
386, inciso III, do CPP, buscando a aplicação do princípio da confiança
com base teoria da imputação objetiva. Afirma que não possuía controle
sobre a ação de seu subordinado, não foi o autor do descarte do material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050 -Voto no 14547
3
e, por isso, não cometeu o crime (fls. 890/895).
Vieram as contrarrazões (fls. 899/903), nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento (fls. 917/923).
É o relatório.
No mérito, é da denúncia que, no dia 22 de julho de
2013, por volta das 18h30min, no passeio público em frente ao imóvel
situado na Rua Taquari, 549, Mooca, nesta Capital (fls. 03/04), a
sociedade empresarial “EKM Serviços Médicos LTDA.” e seus
representantes legais RUBENS KEMEN e NELSON SAMPAIO
JUNIOR, qualificados, respectivamente, às fls. 65, 262 e 274,
abandonaram produtos e/ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à
saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, consoante laudo pericial
do IC às fls. 167/177.
Consta, igualmente, que, no dia 12 de setembro de
2013, por volta das 15h00min, no passeio público em frente ao imóvel
situado na Rua Taquari, 535, Mooca, nesta Capita (fls. 09/10), a
sociedade empresarial “EKM Serviços Médicos LTDA.” e seus
representantes legais NELSON SAMPAIO JUNIOR e RUBENS
KEMEN, qualificados à fl. 65, abandonaram produtos e/ou substâncias
tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus
regulamentos, consoante laudo pericial do IC às fls. 138/165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050 -Voto no 14547
4
Consta, ainda, que, no dia 07 de outubro de 2013, por
volta das 15h00min, no passeio público em frente ao imóvel situado na
Rua Taquari, 635, Mooca, nesta Capital (fls. 33/34), a sociedade
empresarial “EKM Serviços Médicos LTDA.” e seus representantes
legais NELSON SAMPAIO JUNIOR e RUBENS KEMEN, qualificados
à fl. 65, abandonaram produtos e/ou substâncias tóxicas, perigosas ou
nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, consoante
laudo pericial IC à fls. 185/190.
Segundo restou apurado, em 22/07/2013, após o
abandono reiterado de produtos e substâncias tóxicas, perigosas e
nocivas, consistentes em medicamentos, lâminas de bisturi, seringas,
gazes, entre outros, no passeio público, local dos delitos, a unidade de
vigilância sanitária da municipalidade (SUVIS-COVISA), foi acionada,
tendo constatado o descarte de 24 caixas de materiais de papelão
destinadas a descarte de dispositivos perfurocortantes de marcas variadas
(18 de tamanho pequeno e 6 de tamanho médio), sendo que duas caixas
encontravam-se abertas e com materiais espalhados na via pública, tudo
conforme relatório da Prefeitura Municipal de fls. 05/07.
Firmes em seus desideratos, em 12/09/2013, os
denunciados abandonaram produtos e substâncias tóxicas, perigosas ou
nocivas, consistentes em medicamentos, lâminas de bisturi, seringas,
gazes, entre outros, nas proximidades do local acima referido, utilizando
para tal, o veículo Fiat/Palio, cor azul, placas EQK 2416, de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050 -Voto no 14547
5
da sociedade empresarial investigada (fl. 23), que era conduzido por um
representante da empresa denunciada que, logo após estacionar,
desembarcou, pegou cinco sacos contendo material infectante e
abandonou no local. Ainda, no dia 07/10/2013, utilizando-se do mesmo
veículo, os investigados abandonaram produtos e substâncias tóxicas,
perigosas ou nocivas, consistentes em medicamentos, lâminas de bisturi,
seringas, gazes, entre outros, no local dos fatos.
Ocorre que Moises Lourenço da Silva conseguiu
anotar a placa do automóvel utilizado para o descarte ilícito dos
produtos, logrando êxito na localização dos ora denunciados. Fotografias
juntadas a fls. 17/20. Laudo pericial a fls. 138/165; 167/177 e 185/190
concluindo que os produtos eram aptos a causar dano à saúde humana.
O auto de infração da COVISA asseverou que os
denunciados não possuíam sistema de rastreabilidade dos medicamentos
utilizados e sistema de coleta de resíduos gerados pelos serviços (fls.
70/71 e 292/294). O DAMSP de fl. 88 atestou que somente a partir de
22/11/2013 a empresa denunciada passou a pagar pelos serviços de
coleta, transporte e destinação final dos materiais infectantes oriundos de
suas atividades.
Pois bem. A defesa sequer questiona as provas da
materialidade e autoria delitiva e pugna pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta alegando, em suma, que o réu não possuía
controle sobre a ação de seu subordinado, não foi o autor do descarte do
material proibido e, por isso, não cometeu qualquer crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050 -Voto no 14547
6
Mas, sem razão, pois há provas evidentes de que
Nelson era o responsável pelo descarte do material hospitalar em plena
via pública.
Conforme as provas colhidas, a empresa EKM
Serviços Médicos Ltda. possuía dois sócios, sendo um deles Nelson, o
responsável pelo gerenciamento da execução material da atividade fim
da empresa, ou seja, a prestação de serviços de saúde e, como via de
consequência, o descarte do material empregado em tais serviços.
Rubens exercia a função na empresa de administrar as
obrigações financeiras e administrativas da empresa, de acordo com a
prova oral colhida. Em seu interrogatório o corréu absolvido afirmou
que o apelante Nelson era o responsável pelo descarte do material da
empresa e não sabe quem era o motorista do veículo.
A testemunha Hugo Fernandes, em Juízo, afirmou
que: “atua como autoridade sanitária e recorda-se que, no dia 22 de
julho daquele ano, receberam uma ligação de gerente de unidade básica
de saúda da região da Moóca comunicando o descarte de material
perfurocortante em frente a uma escola de ensino fundamental. Era a
noite e não dispunha de viatura, de modo que foram até o local com o
apoio da guarda civil para isolarem o material para resguardar a saída
dos estudantes que logo ocorreria, para preservar os estudantes.
Chegando no local, viram o material, que se tratava de
aproximadamente doze caixas Descarpack, duas das quais estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050 -Voto no 14547
7
abertas e o material espalhado na via. Uma testemunha disse que a
caixa foi aberta por um morador de rua, possivelmente pensando que
poderia se tratar de material reciclável. As caixas foram recolhidas e
levadas até a UBS para realização da perícia, após a qual abriram as
caixas e encontraram uma grande quantidade de agulhas, seringas,
lâminas de bisturi e frascos/ampola de antibióticos restritos a uso
hospitalar. No dia seguinte registraram boletim de ocorrência. Houve
outros episódios de descarte no mesmo local, mas não foi a testemunha
quem atendeu, tampouco presenciou o momento em que ocorreu.
Entregaram o número dos lotes dos medicamentos encontrados nas
caixas para que a polícia efetuasse o rastreamento. O descarte indevido
daquele tipo de material pode ensejar a transmissão de doenças, mas o
que mais os preocuparam foi o risco de acidente por corte e
contaminação das crianças da escola existente na frente do local.”
Mas os depoimentos cruciais a confirmar a
responsabilidade criminal de Nelson foram das testemunhas Ana
Carolina Gama de Assis, Tieni de Claudi Zanotto, Clarissa Machado,
Chistiane Aparecida e Maria de Fátima Silva. Disseram que o veículo
era utilizado por Nelson e pela logística e a função de Rubens era apenas
administrativa.
Por fim, a testemunha Moises foi quem anotou a
placa do veículo utilizado para transportar o material hospitalar e
descartá-lo na via pública.
Como se vê, as provas são claras no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050 -Voto no 14547
8
acusado era o responsável pelo descarte ilegal do material hospitalar e
farmacêutico e tinha acesso ao veículo.
De outro lado, várias testemunhas afirmaram que o
acusado era o responsável pelos materiais hospitalares e conduzia o
veículo da empresa.
De qualquer forma, na qualidade de gestor sua
responsabilidade pessoal é por culpa subjetiva.
A propósito, esta é a jurisprudência do Colendo STJ
sobre o tema: “Tem esta Turma entendido que, não sendo o caso de
grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a
conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de
pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor e vem o crime
da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal
entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a
responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor” (HC
498.330/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).
Logo, a condenação era mesmo de rigor.
As penas não comportam reparos, valendo dizer que
o acusado foi beneficiado com a ausência da majoração da pena pelo
concurso material de crimes e a ausência de recurso ministerial contra
essa parte do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099474-37.2013.8.26.0050 -Voto no 14547
9
Nestas circunstâncias, nega-se provimento ao apelo.

MARCOS CORREA
Relator